Tribunal: STF
Processo: AI 668442
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUTENTICAÇÃO DE
   PEÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
O exame dos pressupostos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas encontra-se no âmbito infraconstitucional.
   Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não
   há ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.